Tribunal: TJBA
Processo: 0401891-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0401891-22.2013.8.05.0001 Apelante: Letícia Batista de Lima Advogado: Antônio Lima de Mattos Netto (OAB/BA: 20.334) Advogada: Fabiane Almeida (OAB/BA 37.848) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Luciana Isabella Assistente de Acusação: Paulo Roberto de Oliveira Leite Assistente de Acusação: Jonhson Herbet Almeida Marques Assistente de Acusação: Ângelo David Curvelo Advogado: Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540) Advogado: Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217) Advogado: Bianca Beatriz B. Da Cruz (OAB/BA 68.312) Advogado: Enzo Luiz Paraíso Lopes (OAB/BA 77.073) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV (CONCURSO DE AGENTES), DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ABSOLVIÇÃO (FRAGILIDADE PROBATÓRIA) OU DIMINUIÇÃO DA PENA COM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES. CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. FUNCIONÁRIAS DA EMPRESA QUE NARRARAM O MODUS OPERANDI DA RECORRENTE E DAS DEMAIS DENUNCIADAS. PLANILHAS A ROBUSTECER OS SAQUES DIÁRIOS DA RECORRENTE, QUANDO COORDENAVA O SETOR DE FINANÇAS DA EMPRESA “BOTECO DO CARANGUEJO”. CRIME CONSUMADO. CONTINUIDADE ADEQUADA. VÁRIOS SAQUES (DIÁRIOS). DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (MOTIVOS DO CRIME). LUCRO FÁCIL. JUSTIFICATIVA PRECEDENTE RECONHECIDA COMO ELEMENTAR DO TIPO. CONCURSO DE AGENTES INDICADO NA QUALIFICAÇÃO DO EVENTO CRIMINOSO E COMO AGRAVANTE. BIS IN IDEM. SANÇÃO REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEITURA DE O ART. 44, INCISO I, DO CP. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0401891-22.2013.805.0001, da 6ª Vara Criminal da Capital, tendo como apelante Letícia Batista de Lima e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso para julgá-lo provido parcialmente, pelas razões expostas a seguir.